Tribunal: TJES
Processo: 0005145-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005145-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CESAR MENDES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005145-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CESAR MENDES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO RICARDO EUSTAQUIO CARDOSO DE PAIVA - MG167449

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129 , §13, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006 - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente agrediu fisicamente, bem como proferiu grave ameaça contra a mesma, restando clara autoria e materialidade, impossibilitando absolvição. 2. Alega a defesa violação do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso, conforme conjunto probatório incluso. 3. Gratuidade da Justiça, competência da execução penal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005145-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CESAR MENDES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO RICARDO EUSTAQUIO CARDOSO DE PAIVA - MG167449

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa do recorrente busca declarar a anulação da sentença, em virtude de ter violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da vítima não ter sido ouvida em juízo, e da testemunha de defesa arrolada não ter sido ouvida.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem, com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Consta dos autos que, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 08h00min, na Rua João Germano de Melo, n'3700, São Francisco, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu a vítima Graziele De Oliveira Caldeira, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado às fls. 12 dos autos.

A vítima relata, inicialmente, que conviveu com o denunciado por quinze anos, relação da qual tiveram dois filhos, 12 e 15 anos à época dos fatos. Alega, ainda, que já foi agredida em situações pretéritas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima levou os filhos ao ponto de ônibus e, quando retornou, foi agredida pelo denunciado com socos, chutes nas pernas, mordidas no braço, puxões de cabelo e empurrões. A vítima, por sua vez, agiu em legítima defesa, arranhou-o no braço e pescoço.

Por conseguinte, a vítima saiu da residência e pediu ajuda, no entanto, não tinha ninguém para ajudá-la. Ato contínuo, voltou a residência e conversou com o denunciado.

Registra-se, ainda, que a motivação da agressão é devido a vítima ter gritado para o denunciado fechar o portão, pois, na residência, há dois pastores alemão.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fls. 03 dos autos.

Indícios de autoria e materialidade demonstrados pela declaração colhida na esfera policial, bem como pelo laudo pericial presente às fls. 12. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante LUCIANO CÉSAR MENDES DE ARAÚJO, condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal Brasileiro, c/c a Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Busca preliminarmente a defesa, a anulação da sentença, em virtude de ter violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da vítima não ter sido ouvida em juízo, e, também, da testemunha de defesa arrolada não ter sido ouvida.

No mérito, pugna a defesa pela absolvição do apelante, em virtude de não haver nos autos prova do delito de lesão corporal mencionado na denúncia.

Busca, ainda, a defesa, a gratuidade da justiça em relação ao apelante.

No que diz respeito à preliminar alegada, não merece prosperar tendo, pois em análise dos autos é possível vislumbrar que, às fls. 197, consta registrado em ata, a realização de oitiva da vítima.

Em continuidade às preliminares alegadas, é possível verificar que não foram violados os princípios do contraditório a da ampla defesa, em razão da testemunha de defesa ter sua oitiva indeferida pelo magistrado.

Tendo em vista que a testemunha de defesa arrolada é advogada, e atuou na defesa do apelante, existe vedação quanto à oitiva da mesma, com base no artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Passando ao mérito, em análise aos autos verifico que a materialidade está devidamente comprovada, tendo em vista Boletim Unificado às fls. 05/08, e Laudo de Lesões Corporais às fls. 14, bem como a autoria conforme relatado pela vítima, ao ser ouvida em audiência, às fls. 197.

Vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] DISSE QUE É CASADA COM LUCIANO CESAR MENDES ARAUJO A 15 ANOS E TIVERAM 02 FILHAS QUE ESTÃO COM 15 E 12 ANOS DE IDADE; QUE RESIDEM EM CASA ALUGADA, SENDO O VALOR DO ALUGUEL RS 800,00; QUE 0 CASAL SÃO MINEIROS, RESIDIAM EM MATOZINHOS( QUE NAQUELA CIDADE O CASAL POSSUI 01 IMÓVEL, ONDE POR ORA A MAE DE GRAZIELE RESIDE; QUE ESTÃO NO ESPÍRITO SANTO A 01 ANO E 07 MESES; QUE GRAZIELE NÃO POSSUI NENHUM FAMILIAR RESIDINDO NO ES; QUE 01 IRMAO DE LUCIANO RESIDE NO MESMO ENDEREÇO A 03 MESES; LUCIANO É ANALISTA DE SISTEMA, TRABALHA COMO AUTÔNOMO E GRAZIELE É CABELEREIRA, TRABALHANDO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA; QUE JÁ POSSUIU SALÃO FORA DE CASA," MAS NÃO DEU CERTO, DEVIDO LUCIANO EXIGIR DELA HORÁRIO; QUE AMBOS NÃO POSSUEM VÍCIOS ALGUM; QUE LUCIANO NUNCA FOI PRESO OU PROCESSADO; QUE DURANTE OS 15 ANOS DE CONVIVÊNCIA SOFREU DE VÁRIAS AGRESSÕES FÍSICAS E AGRESSÕES VERBAIS TAMBÉM; QUE NUNCA REGISTROU NENHUM BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA LUCIANO, NEM AQUI NO ES, NEM EM MG; QUE NÃO O FEZ POR CAUSA DAS FILHAS, NAO QUERENDO EXPÔ-LAS; QUE OS FATOS QUE A TROUXERAM NESTA DELEGACIA FOI DEVIDO TER SIDO AGREDIDA FISICAMENTE POR LUCIANO NO DIA 09/07/18; QUE OS FATOS OCORRERAM DA SEGUINTE FORMA: QUE GRAZIELE LOGO CEDO LEVOU AS 02 FILHAS NO PONTO DE ÔNIBUS, PARA ELAS IREM PARA A ESCOLA; QUE AO RETORNAR PARA CASA FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR LUCIANO; QUE LUCIANO A AGREDIU COM SOCOS, CHUTES NAS PERNAS, MORDIDAS NO BRAÇO ESQUERDO, PUXÕES DE CABELO E EMPURRÕES; QUE LUCIANO A TRANCOU DENTRO DO QUARTO; QUE GRAZIELE NA TENTATIVA DE SE DEFENDER EMPURROU LUCIANO, E NESSES EMPURRÕES ARRANHOU LUCIANO NO PESCOÇO, NA CABEÇA E NO BRAÇO; QUE GRAZIELA CONSEGUIU ABRIR A PORTA APÓS LUCIANO TIRAR O BANCO QUE ESTAVA PRENDENDO A PORTA. E GRAZIELA CORREU PARA A RUA, GRITOU POR SOCORRO, MAS NINGUÉM APARECEU; QUE GRAZIELA RETORNOU PARA CASA E TELEFONOU PARA A VIZINHA; QUE DISSE A ELA QUE NÃO ESTAVA EM CASA; QUE NÃO CONTOU PARA A VIZINHA O OCORRIDO; QUE GRAZIELA SAIU DE BICICLETA E LUCIANO FOI ATRÁS DELA DE CARRO, CERCANDO-A NA ESQUINA, DIZENDO QUE NAO ERA PARA ELA SAIR DALI; QUE ELE IRIA CHAMAR A POLÍCIA PARA ELA; MAS NÃO ACIONOU O CIODES; QUE PASSADOS 10 MINUTOS GRAZIELA RETORNOU PARA CASA; QUE CONVERSARAM E LUCIANO DISSE QUE IRIA DAR QUEIXA DELA, POIS ELE ESTAVA TODO ARRANHADO; QUE LUCIANO FEZ REGISTRO DE BU NA 3ª REGIONAL POR LESÃO CORPORAL E MOSTROU O BU PARA ELA; QUE MANDOU-A SAIR DE CASA E DEU-LHE 24 HORAS PARA FAZÊ-LO; QUE GRAZIELA CONTINUA EM CASA COM OS FILHOS. QUE O MOTIVO DA AGRESSÃO FOI DEVIDO O PORTÃO DE ENTRADA PARA CASA DO IRMÃO; TER FICADO ABERTO, E O CASAL TER 02 PASTORES ALEMÃO; QUE GRAZIELA GRITOU DO 2º ANDAR QUE ERA PARA LUCIANO FECHAR O PORTÃO; LUCIANO NÃO GOSTOU; QUE NINGUÉM SABE QUEM DEIXOU O PORTÃO ABERTO; QUE A CONFUSÃO COMEÇOU NO ANDAR DE CIMA; QUE AMBOS DESCERAM E COMEÇOU A AGRESSÃO FÍSICA, QUE AMBOS ESTAVAM MUITOS NERVOSOS. GRAZIELA FOI ENCAMINHADA AO DML PARA EXAME DE CORPO DE DELITO ATRAVÉS DE OFICIO Nº 195/18; GRAZIELA DISSE QUE PRETENDE RETORNAR PARA MINAS GERAIS, APÓS O DIVÓRCIO. QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LUCIANO. QUE NO MOMENTO NÃO DESEJOU REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS, DEVIDO A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA; QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE MANTER SOZINHA NO ES. FOI INFORMADA QUE TEM O PRAZO HÁBIL DE 06 MESES PARA FAZÊ-LO. FOI CIENTIFICADA QUE CASO MUDE DE ENDEREÇO DEVERÁ INFORMAR NESTA DELEGACIA SEU ATUAL ENDEREÇO. QUE NÃO DESEJOU SER ABRIGADA [...] (depoimento de Graziele de Oliveira Caldeira, em esfera policial)

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos levou as filhas a um ponto de ônibus e ao retornar pra casa começaram uma discussão e o acusado Ihe desferiu socos, tapas, chutes nas pernas e puxões de cabelo, que ficou com marcas nas pernas e na região das nádegas (...) Que chegou a sair da casa no dia para pedir ajuda, e que em meio às agressões tentou se defender do acusado lhe arranhando e tentando afastá-Io para não ser mais agredida [...] ( depoimento de Graziele de Oliveira Caldeira, em esfera judicial )

Em relação à absolvição, em virtude de ausência de provas, não merece êxito, pois a versão do apelante, não condiz com o colhido na instrução criminal, o que levou ao conjunto probatório carreado aos autos, neste sentido cito o Laudo Pericial de fls. 14, que traz a comprovação de que a vítima possuía várias lesões, em diferentes partes do corpo.

Nesse sentido, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista que, em sua grande maioria, tais delitos são praticados de forma furtiva. Entendimento inclusive adotado pelo STJ, conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício.

2. Outrossim, aparentemente, não há flagrante ilegalidade no caso em exame, o que impede a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Na audiência realizada por videoconferência, "a vítima manifestou o desejo de ser ouvida na ausência do acusado", o que foi atendido pela Magistrada Processante. Assim, foi determinada a retirada do Paciente da sala de audiência, "sendo assegurada a presença do nobre Advogado de defesa por todo o tempo".

3. Vale ressaltar que a própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 10-A, § 1.º, inciso II, prevê que, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, será garantido que, em nenhuma hipótese, a vítima ou seus familiares tenha contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. A possibilidade de colher o depoimento da vítima sem a presença do Réu, conforme prevê o art. 217 do Código de Processo Penal, não é adstrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual.

4. Frise-se que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do Código de Processo Penal). Na hipótese, a Defesa não demonstra em que medida a presença do Réu, na referida audiência, poderia alterar o deslinde do feito ou lhe beneficiar, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da aventada nulidade.

5. No mais, a conclusão da Corte local, aparentemente, mostra-se em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, segundo a qual "a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por fim, com relação ao pleito de gratuidade de justiça, deixo de analisar, tendo em vista que a competência para tal análise diz respeito à execução penal.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.